Tribunal: TJMT
Processo: 0003580-58.2007.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003580-58.2007.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (APELADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), GETULIO GIDEAO BAUERMEISTER - CPF: 078.887.911-15 (APELADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.

CITA
ÇÃ
O N
Ã
O REALIZADA NO PRAZO LEGAL
.

IN
EFICÁCIA INTERRUPTIVA

DA PRESCRIÇÃO
.

INERCIA
DO EXEQUENTE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição
da
pretensão
executiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão
:

(i) se o despacho
que ordena a citação

interrompe a prescrição, mesmo quando a citação não se concretiza por inércia da parte exequente;

(
ii
) se a demora no pagamento das custas processuais afasta a eficácia interruptiva do prazo prescricional;

(
iii
) se é aplicável, no caso, a Súmula 106 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se o ato citatório for efetivado em prazo razoável, após a adoção tempestiva das providências necessárias pelo credor.

4.
Embora a execução tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, o pagamento das custas necessárias à efetivação da citação não foi realizado em tempo hábil, tendo o recolhimento ocorrido apenas
quando já havia expirado o termo final do prazo prescricional
.

5. A
inercia
em adotar as providências previstas no art. 240, §2o, do CPC, impede a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

6. A citação tardia,
por inércia do credor, não
interrompe

o prazo prescricional, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação válida no prazo prescricional, por inércia da parte exequente em adotar tempestivamente as providências necessárias, impede a interrupção da prescrição.

2. A eficácia interruptiva do despacho citatório depende da efetivação do ato no prazo e forma legalmente exigidos.

3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na prática do ato processual decorre de omissão da parte credora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, inc. I, e 206, §5o, inc. I; CPC,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap.
Cív
. no 0010613-17.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2025, DJE 13/06/2025;

TJ-MT, Ap.
Cív
. no 0022799-82.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/03/2025, DJE 15/03/2025;

TJ-MT, Ap.
Cív
. no 0000652-18.2011.8.11.0109, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025, DJE 28/02/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta por
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara de
Campo Verde
/MT, que julgou extinta
a execução de título extrajudicial
ajuizada em face de Flávio Luciano de Tarso

Huergo

Bauermeister
, Getúlio Gideão
Bauermeister
e Abraão Lincoln Carpes
Bauermeister
, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC ao acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executória,
deixando de condenar
em custas e honorários advocatícios
,
nos termos do artigo 921, §5o do CPC
(id.
308109384
)
.

A sentença consignou qu
e
a demora

do exequente
na adoção das providências necessárias à citação

dos executados,
ensejou
a consumação da prescrição
,
diante do
vencimento da obrigação
em
31/10/2003
, da

distribuição
em 22/10/2007
e da
ausência
de
citação

até

o termo final do prazo prescricional

em 31/10/2008
.

O apelante sustenta a inexistência de prescrição, invocando o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, o artigo 202, inciso I, do Código Civil, bem como a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o despacho judicial que determina a citação possui efeito interruptivo da prescrição, sendo irrelevante o tempo decorrido até a efetiva realização do ato citatório, quando o atraso decorre de circunstâncias alheias à vontade da parte
.

Alega, ainda, inexistência de desídia processual, afirmando que todas as providências cabíveis foram adotadas dentro dos prazos legais, e que a demora verificada decorreu de entraves relacionados à própria estrutura do Poder Judiciário, sendo, portanto, in
devida a imputação de negligência que fundamentou a extinção do feito
.

Requer
a reforma da sentença que extinguiu o feito e, po
r
consequência, que seja determinado
o prosseguimento da
execução

(
id.
308109394
).

Os apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença

(id.
308109401
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cing
e-se

em definir se
operou a prescrição da pretensão executória reconhecida
pelo
Juízo
.

O apelante sustenta que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com base na literalidade do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

O Código de Processo Civil, em consonância com
o
dispositivo, estabelece, no artigo 240, §1o, que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a citação se efetive no prazo e na forma legal
.
Deve-se promover as medidas indispensáveis à citação em até dez dias, sob pena de ineficácia da retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

A interpretação conjunta dos dispositivos revela que a interrupção da prescrição não é automática: o despacho citatório apenas a interrompe se a credora adotar as providências necessárias e a citação se concretizar regularmente dentro do prazo legal.

No caso, o vencimento do aditivo ao contrato de abertura de crédito ocorreu em 31/10/2003 (id. 308108925 – fl. 29
)

e

a

execução foi ajuizada em 22/10/2007 (id. 308108925 – fl. 14).

O despacho
para a citação
foi proferido em 11/01/2008 (id. 308108925 – fls. 56/57), porém o pagamento das custas da diligência
para a realização do ato citatório
somente ocorreu em 18/03/2009 (id. 308108925 – fls. 58/59).

A citação dos apelados foi efetivada em 14/07/2009 (id. 308108925 – fl. 66), após o prazo prescricional de cinco anos
.

Assim, por ter
o pagamento das custas ocorr
ido
um ano após o despacho citatório,
ônus que incumbia ao exequente para efetivar a
citação
,
afasta
-se
a interrupção da prescrição, pois
o ato essencial à sua eficácia não foi realizado em tempo oportuno
.

A jurisprudência corrobora essa conclusão
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
1.A ausência de citação válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da prescrição, ainda que deferido despacho citatório. 2.A demora na citação decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
3.A eficácia das diligências promovidas pela parte credora deve ser concreta e adequada, não bastando sucessivas tentativas
inócuas
que não resultem em efetivo avanço do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I, e 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022. (TJ-MT 0010613-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: A propositura tempestiva da ação monitória não interrompe a prescrição se a citação válida dos réus ocorrer após o transcurso do prazo prescricional
. A demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário quando a parte autora não adota as providências necessárias para viabilizar o ato no prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC
,
arts
. 240 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 628 (REsp 1101412/SP); TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
26.04.2023; TJMT, N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023. (TJ-MT 0022799-82.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
(destaquei)

Ademais, a
aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova de que a demora decorreu exclusivamente do Poder Judiciário, hipótese não configurada, pois a inércia resultou da própria parte, que não recolheu tempestivamente as custas necessárias à citação
.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente deve ser analisada com base na legislação vigente à época dos atos processuais, observando-se o princípio tempus
regit

actum
. Diligências infrutíferas do exequente não constituem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.
A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora processual decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
28/02/2024. (
TJ-MT
0000652-18.2011.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
(destaquei)

Portanto, não há causa apta para interromper a fluência do prazo prescricional,
devendo ser mantido o reconhecimento
d
a prescrição.

Registro que
deixo
de
majora
r
os honorários

advocatícios
,
em razão da
inexistência de
arbitramento
pelo
Juízo.

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025